Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-93.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800072-93.2021.8.14.0052

APELANTE: MARGARIDA DE SOUZA CAMPOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800072-93.2021.8.14.0052

APELANTE: MARGARIDA DE SOUZA CAMPOS
Advogado do(a) APELANTE: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS - PA22167-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800072-93.2021.8.14.0052

APELANTE: MARGARIDA DE SOUZA CAMPOS
Advogado do(a) APELANTE: JOSÈ ANACLETO FERREIRA GARCIAS - PA22167-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARGARIDA DE SOUZA CAMPOS
, inconformada com sentença (ID 8445311) proferida pelo juízo da vara única de São Domingos do Capim que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face de
BANCO PAN S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 8445268), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) desde 12/06/2018 no valor de R$ 52,25, no que concerne à modalidade de cartão de crédito consignado. Afirma que jamais solicitou o cartão de crédito e tampouco assinou qualquer tipo de contrato aderindo ao serviço, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos indevidos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo de piso, ao receber a exordial, indeferiu a liminar requerida e determinou a citação do réu (ID 8445275).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 8445286) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos em razão de a autora ter firmado o contrato de saque via cartão de crédito. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e comprovante de transferência dos valores à autora.

Ato contínuo, houve prolação da sentença (ID
8445311
) que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, sob o fundamento da legalidade na contratação ora impugnada, uma vez que o banco apresentou contrato assinado pelo consumidor, ora apelante, e comprovou o depósito dos valores em sua conta bancária.

Inconformada com a sentença, a autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que não houve a informação clara e precisa sobre a modalidade do empréstimo realizado, indo de encontro ao que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Suscita nulidade do contrato, atribuindo culpa e negligência ao banco, uma vez que este não se desincumbiu de demonstrar a lisura e cumprimento do dever de informação no ato da contratação. Requer a reforma integral da sentença com a condenação do banco à repetição em dobro do indébito e à indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
8445318
), o Banco pugnou pelo improvimento do recurso.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o comprovante do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelante, em sua conta bancária, do valor do empréstimo.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da contratação impugnada, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco-apelado, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes devidamente assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente, bem como o comprovante de depósito dos valores impugnados na conta bancária de titularidade desta (ID 8445288).

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. A contratação do cartão de crédito fora feita regularmente pela autora da ação. O banco apresentou contrato assinado pela apelante, com a devida identificação do seu cliente e o comprovante do recebimento do valor em conta.

Ressalto que não há que se falar em vulnerabilidade do consumidor por causa de idade ou pouca instrução.

O certo é que a apelante recebeu os valores em conta e os utilizou. Esse fato é incontroverso. A recorrente, somente após receber os valores, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Além disso, a apelante pleiteou a ilegalidade da cobrança e a suspensão dos descontos somente
três anos após o início do desconto em seu benefício
.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização da contratação do empréstimo via modalidade cartão de crédito e do recebimento dos valores pela parte apelante.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2022